Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723676-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30638192) interposta por DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP e Apelação (ID 30638198) interposta por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, ante a Sentença (ID 30638190) proferida em Ação Monitória n. 0723676-97.2019.8.07.0001, pela 12a Vara Cível de Brasília, que negou provimento aos Embargos de Declaração. Verifico que o Apelado, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A , em Contrarrazões (ID 30638206), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 16:58:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador